Tribunal: TJMT
Processo: 1027450-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027450-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (AGRAVADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Agravo Interno
em Recurso de Agravo de Instrumento
–
Ação de Execução –
Impenhorabilidade de Valores
–
Julgamento Monocrático com
fundamento

no Enunciado
568
da Súmula
do STJ – Reiteração de Teses – Tema 1.306 do STJ –

Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno tirado
de
decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento
interposto pelo Recorrente
e manteve decisão do
Juiz singular
que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor
penhorado
via SISBAJUD
e
determin
ou
o levantamento da quantia em favor do
E
xequente, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questões em discussão

2. São elas:
(i)
analisar a a
legada nulidade da decisão monocrática por deficiência de fundamentação e ofensa ao princípio da colegialidade;

(
ii
)
verificar se é possível o reconhecimento
automático da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos;

(
iii
)
averiguar o ônus
da prova quanto à natureza alimentar ou de subsistência do numerário bloqueado;
e
(
iv
)
examinar s
uposta inutilidade da penhora e
afronta
aos princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Enunciado 568 da Súmula do STJ, o Relator está autorizado a julgar monocraticamente o Recurso quando
a matéria
está
pacificada na jurisprudência do STJ e do Tribunal local
, de modo que não há falar em
ofensa ao princípio da colegialidade.

4.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não
tem
caráter absoluto
e não é automática quando não se trata de
hipótese de depósito em caderneta de poupança, exig
e
prova inequívoca de que os valores se destinam à subsistência do devedor ou de sua família.

5.
Compete ao
E
xecutado o ônus de demonstrar a natureza alimentar ou previdenciária da quantia bloqueada, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
A omissão de informações bancárias relevantes e a existência de patrimônio declarado afastam a presunção de hipossuficiência econômica e de mínimo existencial ameaçado.

7.
A penhora de valor reduzido, embora modesta em relação ao montante da
E
xecução, não é irrisória a ponto de justificar o levantamento, por
ter
aptidão para, ainda que parcialmente, satisfazer o crédito exequendo.

8.
A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, sem apresentação de argumento novo ou relevante, autoriza a adoção dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A mera reiteração de argumentos já enfrentados legitima a manutenção da decisão monocrática, nos termos do Tema 1.306 do STJ.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Celso Leopoldo Nunes
em virtude de decisão em que desprovi o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Agravante,
a decisão agravada
apresenta deficiência
de fundamentação,
porque deixei de
enfrentar argumentos relevantes e potencialmente aptos a modificar o desfecho do
R
ecurso, em afronta ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que o julgamento unipessoal extrapolou os limites legais do art
igo
932 do CPC,
e ofendeu
o direito ao julgamento colegiado.

Sustenta a tese de
impenhorabilidade automática do valor bloqueado, nos termos do art
igo
833, inciso
X, do CPC,
sob a alegação de
que a proteção legal alcança qualquer espécie de conta bancária ou aplicação financeira, independentemente da origem da verba ou de prova adicional pelo devedor.

Afirma que a quantia constrita é muito inferior ao limite legal de 40
(quarenta)

salários mínimos
,
pois se trata
de valor ínfimo,
que é
presumidamente destinado à subsistência.

Argumenta

que
,

na
decisão agravada
,

indevidamente exigi prova
da origem dos valores, requisito inexistente na legislação e em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade como regra de ordem pública, inclusive passível de reconhecimento de ofício
pelo Julgador
.

Alega que é financeiramente hipossuficiente, que tem
renda anual mínima, saldo bancário
i
r
r
elevante
, múltiplas execuções em seu desfavor e
não tem
de bens líquidos, circunstâncias que evidenciam o caráter alimentar dos valores bloqueados.

D
estaca que as ordens de bloqueio reiteradamente retornaram apenas quantias irrisórias, o que demonstra incapacidade financeira real e reforça a natureza essencial dos valores para sua sobrevivência.

Sustenta, também, a inutilidade da penhora, à luz do art
igo
836 do CPC
.

Afirma
que o crédito exequendo supera
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)
, de modo que a constrição de valor tão reduzido não contribui minimamente para a satisfação da execução,
e é
absorvida pelas custas processuais.

Alega que a manutenção da penhora
afronta
os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

R
equer o provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, declarar a inutilidade da constrição e determinar o imediato desbloqueio do
valor.

Contraminuta no Id. 334192865, em que o Recorrido pugna pelo não conhecimento do Recurso por manifesta improcedência e caráter protelatório. No mérito, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do caderno processual,
André Luiz Soares
ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial em face d
o Agravante
Celso Leopoldo Nunes
, que requereu o reconhecimento
da impenhorabilidade do valor de R$ 695,71
(seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
bloqueado via SISBAJUD, sob o argumento de que a quantia
tem
natureza previdenciária.

Instado a se manifestar, o
E
xequente pugnou pela manutenção da penhora e pelo levantamento do valor constrito, o que foi acolhido pelo
Julgador singular, pois firmou convicção de que
não
ficou
comprovada a natureza impenhorável da quantia bloqueada
.

O Juiz
a quo
destacou
que a impenhorabilidade não se presume,
e que
incumb
e
ao
E
xecutado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a origem dos valores constritos, nos termos do art
igo
833 do Código de Processo Civil.

Assinalou que o
E
xecutado não juntou documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados se enquadram no rol legal de verbas impenhoráveis.

Assim,
indeferiu o pedido de desbloqueio,
e
deter
minou
que o valor de R$ 695,71
(seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
fosse levantado em favor do
E
xequente, com as devidas cautelas legais.

Na mesma decisão, deferiu a penhora no rosto dos autos de
A
ção de
I
nventário em trâmite
na
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, correspondente ao quinhão hereditário do
E
xecutado, até o limite do crédito exequendo, com base no art. 860 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Executado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Insistiu na tese de
impenhorabilidade do numerário bloqueado,
sob o argumento de que versa sobre
valor manifestamente reduzido e inferior ao limite de 40
salários mínimos
, protegido pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Argument
ou
que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade alcança valores até esse limite,
independentemente
do tipo de conta em que estejam depositados,
e que é
desnecessária a
prova
específica da origem do numerário, salvo nas hipóteses de fraude ou abuso,
o que não se constata
.

Sustent
ou
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova da natureza impenhorável da quantia,
e que aplicou
precedentes que não se ajustam à situação dos autos, uma vez que o valor constrito está muito aquém do teto legal e não há indícios de desvirtuamento da proteção conferida pela
L
ei.

Ressalt
ou
que as próprias ordens de bloqueio frustradas ou com valores irrisórios evidenciam a inexistência de outros recursos financeiros e reforçam o caráter alimentar e indispensável da quantia constrita.

Asseverou que devem ser observados os
princípios da menor onerosidade do devedor e da utilidade da execução,
e afirmou
que a manutenção da penhora de valor tão diminuto, além de comprometer sua subsistência, não produz resultado útil ao credor,
pois representa
montante absolutamente insignificante frente ao valor exequendo,
e é
incapaz, inclusive, de cobrir as custas processuais da
E
xecução.

Requereu o
provimento do
R
ecurso
e a
reforma integral da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o seu desbloqueio.

Por meio de decisão unipessoal, desprovi do Agravo de Instrumento.

Irresignado,
Celso Leopoldo Nunes
interpôs este Recurso,
a decisão agravada
apresenta deficiência
de fundamentação,
porque deixei de
enfrentar argumentos relevantes e potencialmente aptos a modificar o desfecho do
R
ecurso, em afronta ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que o julgamento unipessoal extrapolou os limites legais do art
igo
932 do CPC,
e ofendeu
o direito ao julgamento colegiado.

Sustenta a tese de
impenhorabilidade automática do valor bloqueado, nos termos do art
igo
833, inciso X, do CPC,
sob a alegação de
que a proteção legal alcança qualquer espécie de conta bancária ou aplicação financeira, independentemente da origem da verba ou de prova adicional pelo devedor.

Afirma que a quantia constrita é muito inferior ao limite legal de 40
(quarenta)

salários mínimos
,
pois se trata
de valor ínfimo,
que é
presumidamente destinado à subsistência.

Argumenta

que
,

na
decisão agravada
,

indevidamente exigi prova
da origem dos valores, requisito inexistente na legislação e em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade como regra de ordem pública, inclusive passível de reconhecimento de ofício
pelo Julgador
.

Alega que financeiramente hipossuficiente, que tem
renda anual mínima, saldo bancário
i
rrelevante
, múltiplas execuções em seu desfavor e
não tem
de bens líquidos, circunstâncias que evidenciam o caráter alimentar dos valores bloqueados.

D
estaca que as ordens de bloqueio reiteradamente retornaram apenas quantias irrisórias, o que demonstra incapacidade financeira real e reforça a natureza essencial dos valores para sua sobrevivência.

Sustenta, também, a inutilidade da penhora, à luz do art
igo
836 do CPC
.

Afirma
que o crédito exequendo supera R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)
, de modo que a constrição de valor tão reduzido não contribui minimamente para a satisfação da execução,
e é
absorvida pelas custas processuais.

Alega que a manutenção da penhora
afronta
os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

R
equer o provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, declarar a inutilidade da constrição e determinar o imediato desbloqueio do
valor.

Em que pese o inconformismo do Recorrente, o
Agravo Interno não merece
provimento.

De início, não
há falar em
deficiência de fundamentação.
Basta a leitura da
decisão
recorrida para verificar que
todas as teses relevantes deduzidas no Agravo de Instrumento
foram enfrentadas de forma clara e suficiente.

Com efeito, no
decisum
foi exposto expressamente, com base
na legislação aplicável e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as razões pelas quais não se reconheceu a impenhorabilidade do numerário bloqueado.

Não há falar, portanto, em
ofensa
ao art
igo
489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, tampouco em extrapolação dos limites do art
igo
932 do CPC.

Aliás, não julguei o Recurso de modo unipessoal com esteio nas hipótese
s
previstas no artigo 932, da Lei de Ritos, e sim com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
uma vez que a matéria devolvida à apreciação
está
sedimentada na jurisprudência, inexistindo qualquer afronta ao princípio da colegialidade.

Para afastar qualquer dúvida quanto ao tema, relembro que, consoante a orientação do STJ,
“a
decisão monocrática do relator não ofende o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.495.643/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024)
.

Quanto ao mérito,
verifica-se que o Agravante reitera integralmente as mesmas teses já deduzidas e enfrentadas
no Agravo de Instrumento,
pois insiste
na suposta impenhorabilidade automática do valor bloqueado, pelo simples fato de ser inferior a 40
(quarenta)

salários mínimos
.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a impenhorabilidade prevista no art
igo
833, inciso X, do CPC não
tem
caráter absoluto, nem se opera de forma automática fora da hipótese específica de depósito em caderneta de poupança.

A extensão da proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exige prova inequívoca de que o numerário se destina à subsistência do devedor ou de sua família, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

Se não bastasse a falta de prova da
natureza alimentar ou previdenciária da quantia bloqueada, o Agravante omitiu deliberadamente informações bancárias relevantes, deix
ou
de apresentar extratos de diversas contas ativas identificadas no relatório do Banco Central (CCS), o que compromete a boa-fé processual e afasta qualquer presunção de mínimo existencial ameaçado.

Ademais
, os elementos constantes dos autos revelam que o Agravante detém patrimônio declarado, notadamente fração de imóvel rural de valor expressivo, circunstância que, embora não indique liquidez imediata, fragiliza
a tese de absoluta hipossuficiência econômica e reforça a manutenção
da penhora
.

De igual modo,
não prospera a
tese
de inutilidade da penhora.

A quantia de R$ 695,71 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), ainda que modesta diante do valor global da
E
xecução, não pode ser considerada irrisória a ponto de justificar o levantamento, sobretudo porque
tem
aptidão para, ainda que parcialmente, satisfazer o crédito exequendo.

Admitir a liberação sistemática de valores sob o argumento de sua reduzida expressão econômica esvaziaria a própria função executiva da jurisdição.

Também não há falar em
ofensa aos princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, pois não houve demonstração de que o valor constrito
é
indispensável à subsistência do Agravante
. Conforme exposto, não há
prova concreta de prejuízo à manutenção digna sua ou de sua família.

Por fim, importa destacar que o Agravante não trouxe qualquer argumento novo, relevante ou capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
limitou-se
a renovar alegações já analisadas e rejeitadas. Tal circunstância autoriza a adoção integral dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306
, segundo o qual:

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Diante desse contexto,
a decisão deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, motivo pelo qual
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026